Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 SUPREMO TRIBUNAL FEFERAL. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. ARTIGO 100, § 8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS - SAPRE. PRECATÓRIO INFERIOR AO VALOR MÍNIMO PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". (AgInt no RCD no REsp (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO).
1.1. A Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado se ocasionar alteração da sistemática de precatórios (Artigo 100, § 8o da CRFB).
2. No caso dos autos, autorizar o prosseguimento da execução violaria a disposição da Constituição, já que o valor total executado seria pago por precatório e a parte incontroversa por RPV.
3. O Sistema de administração de Precatórios - SAPRE disponível a este Tribunal de Justiça tem limite mínimo para expedição de precatório de R$ 11.000,00 (onze mil reais), não sendo aplicável ao caso, tendo em vista que o valor incontroverso é inferior a esse piso.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.